Tribunal: TJSP
Processo: 0008429-10.2017.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA. Contradição configurada entre as declarações de votos do E. Relator e do E. Revisor, que foi vencedor – Vício sanado. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA. Contradição configurada entre as declarações de votos do E. Relator e do E. Revisor, que foi vencedor – Vício sanado. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a contradição existente entre as declarações de votos do E. Relator e do E. Revisor, que foi vencedor e, de ofício, corrigida a súmula e a folha de rosto do V. Acórdão que julgou o recurso de Apelação.